Tribunal: TJSP
Processo: 0013512-36.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013512-36.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante DOUGLAS
MOREIRA DE JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013512-36.2020.8.26.0071 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0013512-36.2020.8.26.0071
Comarca: BAURU
Agravante: DOUGLAS MOREIRA DE JESUS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19855
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime aberto.
Indeferimento em primeiro grau. Recurso defensivo.
Requisito
temporal
atendido.
Atestado
de
bom
comportamento carcerário. Faltas disciplinares antigas e
reabilitadas. Agravante que cumpre regularmente sua pena
no regime semiaberto há mais de um ano. Requisito
subjetivo reconhecido. Benefício concedido. Recurso
provido.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por DOUGLAS MOREIRA DE JESUS contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito Enio Móz Godoy, da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Bauru, que indeferiu o seu
pedido de progressão ao regime aberto, em razão do não
atendimento ao requisito subjetivo (fls. 22/24).
Em razões de recurso, a Defesa pugna pela
reforma do decisum, com a consequente progressão do agravante
ao regime aberto, sob a alegação de atendimento aos requisitos de
ordem objetiva e subjetiva (fls. 01/04).
O recurso foi devidamente processado e
respondido em contraminuta pelo Ministério Público (fls. 07/10).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de
primeiro grau (fls. 12), os autos foram encaminhados à douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013512-36.2020.8.26.0071 -Voto no
3
Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso,
em parecer da lavra do Dr. Marco Antonio Marcondes Pereira (fls.
33/34).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O agravante cumpre reprimenda total de 15
anos, 05 meses e 20 dias reclusão, atualmente em regime
semiaberto, pela prática de três crimes de roubo majorado.
Iniciado o cumprimento das penas em 22.04.2009, o seu término
está previsto para 12.10.2024 (fls. 46/52 autos originais).
Após cumprir o requisito objetivo (fls. 47) e
receber atestado de bom comportamento carcerário fornecido pelo
diretor do estabelecimento prisional (fls. 46), o sentenciado
requereu sua progressão ao regime aberto.
Contudo,
seu
pedido
foi
indeferido,
fundamentando o d. juízo a quo que “Verifico que o sentenciado
não possui o requisito subjetivo para a progressão pretendida, pois
há nos autos informações suficientes que demonstram a
necessidade de maior permanência do mesmo no sistema
intermediário, decisão de fls.34/37 que, recentemente, indeferiu
igual requerimento. Inicialmente, considerando os gravíssimos
delitos praticados, três roubos majorados, crimes contra o
patrimônio mediante violência ou grave ameaça à pessoa, que não
é fator absoluto na análise da progressão, mas que devem ser
conjuntamente
analisados
com
outros
elementos
concretos
existentes nos autos. O sentenciado foi beneficiado em 2014 com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013512-36.2020.8.26.0071 -Voto no
4
progressão ao regime aberto e foi preso novamente em flagrante
pelo
crime
de
roubo
em
2017,
demonstrando
total
irresponsabilidade quando em liberdade.” (fls. 62/64
autos
originais).
A meu ver, comporta reforma a decisão
agravada.
Com efeito, além do preenchimento do
requisito objetivo, o qual foi reconhecido na r. sentença recorrida, o
requisito subjetivo restou devidamente comprovado, pois o
sentenciado
apresentou
atestado
de
bom
comportamento
carcerário (fls. 46 autos originais) e não ostenta prática de faltas
disciplinares recentes. Nesse ponto, anoto que o recorrente
apresenta apenas duas faltas disciplinares, ambas praticadas no
ano de 2011 e que já estão devidamente reabilitadas (fls. 50

autos originais).
A propósito, é de se ter em conta que,
desde a data do último delito praticado (13.01.2017), o agravante
não praticou nenhum ato desabonador, tendo inclusive gozado
regularmente da última saída temporária, o que indica
merecimento ao regime menos gravoso.
Destaca-se, por fim, que a gravidade dos
crimes praticados e a quantidade de pena imposta não constituem
óbice legal à progressão de regime prisional, pois a elevada
censurabilidade da conduta foi considerada pelo legislador quando
da fixação de penas expressivas para as infrações penais
praticadas pelo agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013512-36.2020.8.26.0071 -Voto no
5
Desta forma, presentes os requisitos legais
autorizadores, de rigor o deferimento da progressão de regime ao
agravante.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento
ao agravo, a fim de conceder a DOUGLAS MOREIRA DE JESUS
progressão ao regime aberto.
LEME GARCIA
Relator